Tribunal: TJMT
Processo: 1002105-77.2024.8.11.0108
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002105-77.2024.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GERSON ANTONIO TUNI - CPF: 840.171.479-68 (APELANTE), RAFHAEL MASCI MERINO - CPF: 029.879.180-38 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CRÉDITO CELEBRADO POR MEIO ELETRÔNICO. PROVA ESCRITA IDÔNEA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DO VALOR INCONTROVERSO. SÚMULA 247 DO STJ. JUROS E ENCARGOS. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE COMPROVADA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA EM GRAU RECURSAL. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação monitória, julgou procedente o pedido inicial para converter o mandado monitório em título executivo judicial, reconhecendo a existência de débito oriundo de contrato de crédito pessoal firmado por meio eletrônico, com condenação ao pagamento do valor devido, acrescido de encargos legais, custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o pedido de gratuidade da justiça formulado em grau recursal afasta a deserção do recurso; (
ii
) estabelecer se há nulidade na representação processual em razão de assinatura eletrônica não certificada pela ICP-Brasil; (
iii
) determinar se os documentos apresentados são suficientes para caracterizar prova escrita idônea à ação monitória e se a alegação genérica de abusividade de encargos autoriza a revisão do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado em qualquer fase do processo, inclusive em sede recursal, produzindo efeitos
ex
nunc e sendo suficiente para afastar a deserção do recurso.

4.
A assinatura eletrônica em documentos particulares não exige, necessariamente, certificação pela ICP-Brasil, sendo válida quando possível aferir autoria e integridade, inexistindo impugnação concreta quanto à autenticidade.

5.
A ação monitória exige apenas prova escrita apta a demonstrar, em juízo de probabilidade, a existência da obrigação, não sendo necessária prova plena ou título executivo.

6.
O contrato de abertura de crédito, acompanhado de demonstrativo de débito, extratos e comprovantes de liberação e utilização do crédito, constitui prova escrita idônea para o ajuizamento da ação monitória, conforme a Súmula 247 do STJ.

7.
A alegação de abusividade de encargos e excesso de cobrança deve ser acompanhada da indicação do valor que o devedor entende correto e de demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, nos termos do art. 702, § 2o, do CPC.

8.
A impugnação genérica, desacompanhada de planilha de cálculo ou indicação precisa das cláusulas supostamente abusivas, não autoriza a revisão judicial do débito.

9.
A contratação de crédito por meio eletrônico, mediante uso de canais de autoatendimento e senha pessoal, é prática válida quando comprovada a efetiva liberação dos valores e o inadimplemento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“
1.
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado em grau recursal e, uma vez deferido, afasta a deserção do recurso com efeitos
ex
nunc.
2.
A assinatura eletrônica em documentos particulares é válida independentemente de certificação pela ICP-Brasil, desde que demonstradas autoria e integridade.
3.
O contrato de crédito acompanhado de demonstrativo de débito e extratos constitui prova escrita idônea para a ação monitória.
4.
A alegação genérica de abusividade ou
excesso de cobrança, sem indicação do valor incontroverso e sem demonstrativo discriminado da dívida, não autoriza a revisão do débito
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 76, 85, §§ 2o e 11, 98, § 3o, 99, § 1o, 344, 355, 487, I, 700, 701 e 702, § 2o; CC, art. 397; CTN, art. 161, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 247; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.556.722/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 12.12.2024; STJ, REsp no 2.150.278/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27.09.2024; STJ, REsp no 1.061.530/RS (repetitivo); TJ/MT, Apelação no 1000107-38.2020.8.11.0036, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 28.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de apelação
interpost
o
por
GERSON ANTONIO TUNI
contra sentença proferida pel
a

MM.
Juíz
a
d
e Direito Patrícia Bedin d
a Vara Única da Comarca de Tapurah/MT que, nos autos da
ação monitória
ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT
, julgou procedentes os pedidos iniciais, convertendo o mandado monitório em título executivo judicial e condenando o requerido ao pagamento do valor de R$ 34.542,04
(trinta e quatro mil, quinhentos e quarenta e dois reais e quatro centavos)
, acrescido de encargos legais, custas e honorários advocatícios.

Nas razões recursais, o apelante requer, preliminarmente, a concessão da gratuidade da justiça em grau recursal, alegando hipossuficiência
econômico-financeira e afirmando ser o pedido admissível em qualquer fase do processo, nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil.

No mérito, sustenta a nulidade da sentença por ausência de prova escrita idônea apta a embasar a ação monitória, argumentando que os documentos apresentados pela instituição financeira consistem em registros unilaterais, desacompanhados de contrato completo, assinatura eletrônica qualificada, certificação digital ou elementos técnicos que comprovem a efetiva contratação eletrônica do crédito.

Alega inexistirem certeza, liquidez e exigibilidade do crédito exigido
, defendendo, ainda,
a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, em razão da equiparação das cooperativas de crédito às instituições financeiras e da vulnerabilidade do tomador do serviço, sustentando a possibilidade de revisão judicial do contrato à luz dos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e do equilíbrio contratual.

Ao final, requer
o
provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando-se improcedente a ação monitória, com a consequente desconstituição do título executivo judicial, bem como o deferimento da justiça gratuita e a condenação da parte apelada ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Em contrarrazões,
a
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT

pugna, preliminarmente, pelo reconhecimento da deserção do recurso, em razão da ausência de preparo recursal, sustentando a inaplicabilidade imediata da gratuidade da justiça em grau recursal.

Alega, ainda, defeito na representação processual do apelante
, uma vez que “
o instrumento de procuração apresentado foi assinado através da plataforma de assinaturas ‘
ZapSign
’, que não consta como
autoridade certificadora cadastrada na ICP
-Brasil (Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras)
”
.

No mérito, defende a manutenção integral da sentença, sustentando a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação associativa típica de cooperativa de crédito, bem como a inexistência de cláusulas abusivas ou de onerosidade excessiva.

Afirma que a contratação do crédito por meio de canais de autoatendimento constitui prática válida, devidamente comprovada por documentação suficiente, incluindo extratos, demonstrativos de débito e comprovantes de liberação de valores, os quais seriam aptos a caracterizar prova escrita nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil.

Requer, ao final, o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

O recurso é tempestivo e
o
apelante pleiteia o deferimento da justiça gratuita para fins recursais
.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(
PRELIMINAR
) –
DESERÇÃO

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

A preliminar de deserção arguida nas contrarrazões não comporta acolhimento.

Consoante se extrai dos autos, o apelante interpôs o recurso de apelação desacompanhado do recolhimento do preparo, formulando,
simultaneamente, pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça em grau recursal,
afirmando sua
hipossuficiência
, juntando
documentos aptos a demonstrar sua incapacidade financeira momentânea de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua própria subsistência.

É assente, tanto na legislação processual quanto na jurisprudência consolidada, que o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado em qualquer fase do processo, inclusive em sede recursal, não se exigindo que tenha sido deduzido em primeiro grau.

Nessa intelecção, o
artigo 99, § 1o, do Código de Processo Civil é expresso ao dispor que a gratuidade pode ser requerida na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso, circunstância que, por si só, afasta a alegação de irregularidade formal do apelo.

No caso concreto, cumpre ainda ressaltar que o apelante permaneceu revel no curso do processo em primeiro grau, não tendo, portanto, oportunidade anterior de postular o benefício, o que torna plenamente justificável a formulação do pedido apenas na fase recursal, sem que disso se extraia qualquer má-fé ou intuito protelatório.

Os documentos juntados com a apelação evidenciam quadro econômico compatível com a alegada hipossuficiência, demonstrando que o recolhimento imediato das custas recursais comprometeria o sustento do apelante, circunstância que atrai a incidência do princípio constitucional do acesso à justiça, consagrado no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais pátrios é firme no sentido de que a análise da gratuidade da justiça não pode se pautar por critérios exclusivamente objetivos, devendo ser aferida à luz da situação concreta da parte, bastando, em regra, a declaração de hipossuficiência, salvo prova inequívoca em sentido contrário. Ademais, igualmente pacificado o entendimento de que o deferimento do benefício opera
efeitos
ex
nunc
, não alcançando encargos anteriores ao requerimento, mas sendo suficiente para afastar a deserção do recurso.
Vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FORMULADO PEDIDO EM SEDE DE RECURSO. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. EFEITOS EX NUNC. 1. A gratuidade de justiça é um mecanismo que visa garantir a todos o acesso amplo à justiça, mormente, às pessoas menos favorecidas economicamente, colaborando assim para que nenhuma lesão ou ameaça a direito não seja apreciada pelo órgão jurisdicional. 2. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão de benefício da gratuidade da justiça, devendo ser efetuada a avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais (edição 150 de Jurisprudência em Teses do STJ).
3. Nada obstante o pedido de gratuidade da justiça possa ser formulado em qualquer fase processual, contudo, os efeitos da concessão somente se produzem a partir do momento do deferimento, isto é, não retroagem para alcançar o pagamento das custas e honorários, o qual foi condenada a apelante na sentença da instância de origem, conforme preleciona jurisprudência do STJ
: o deferimento do pedido de gratuidade da justiça opera efeitos
ex
nunc, ou seja, não alcançam encargos pretéritos ao requerimento do benefício (edição 149 de Jurisprudência em Teses do STJ). 6. Apelo parcialmente provido para conceder a gratuidade de justiça com efeitos
ex
nunc
”. (TJ/
DF, 4
a Turma Cível, apelação 0712605-24.2021.8.07.0003, relatora Desembargadora
Lucimeire
Maria da Silva,
Dje
08/08/2022).

Dessa forma,
REJEITO
a preliminar de
deserção,
conheço do
recurso
e
,
defiro
a gratuidade da justiça ao apelante
somente para fins recursais,
com efeitos
ex
nunc
.

É como voto.

V O T O
(
PRELIMINAR
) –
DEFEITO NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

Do mesmo modo, nã
o prospera a preliminar de defeito na representação processual.

A insurgência da parte apelada fundamenta-se no fato de que o instrumento de mandato foi assinado eletronicamente por meio de plataforma privada não credenciada junto à Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil. Todavia, tal argumento não encontra amparo na orientação jurisprudencial atualmente dominante.

O Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento, assentou entendimento no sentido de que a assinatura eletrônica aposta em documentos particulares, inclusive instrumentos de mandato, não exige, necessariamente, certificação emitida no âmbito da ICP-Brasil para que seja considerada juridicamente válida.

O que se exige é a possibilidade de aferição da autoria e da integridade do documento, sendo plenamente admitida a utilização de entidades autenticadoras privadas, desde que haja mecanismos técnicos aptos a garantir a confiabilidade do ato.

In
verbis
:

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO INICIAL. EXTINÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. EMISSÃO E ASSINATURA ELETRÔNICOS.
VALIDAÇÃO JURÍDICA DE AUTENTICIDADE E INTEGRIDADE. ENTIDADE AUTENTICADORA ELEITA PELAS PARTES SEM CREDENCIAMENTO NO SISTEMA ICP-BRASIL. POSSIBILIDADE.
ASSINATURA ELETRÔNICA. MODALIDADES. FORÇA PROBANTE. IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DAS PARTES. ATOS ENTRE PARTICULARES E ATOS PROCESSUAIS EM MEIO ELETRÔNICO. NÍVEIS DE
AUTENTICAÇÃO. DISTINÇÃO. CONSTITUIÇÃO E ATESTE DE TÍTULOS EXECUTIVOS EXTRAJUDICIAIS EM MEIO ELETRÔNICO.

[...]

2. O propósito recursal consiste em saber se as normas que regem o processo eletrônico exigem o uso exclusivo de certificação da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), para fins de conferir autenticidade aos documentos produzidos e assinados eletronicamente entre as partes em momento
pré
-processual.

Interpretação dos
arts
. 10, § 2o, da MPV 2200/2001 e 784, § 4o, do CPC.

3. A intenção do legislador foi de criar níveis diferentes de força probatória das assinaturas eletrônicas (em suas modalidades simples, avançada ou qualificada), conforme o método tecnológico de autenticação utilizado pelas partes, e - ao mesmo tempo - conferir validade jurídica a qualquer das modalidades, levando em consideração a autonomia privada e a liberdade das formas de declaração de vontades entre os particulares.

4. O reconhecimento da validade jurídica e da força probante dos documentos e das assinaturas emitidos em meio eletrônico caminha em sintonia com o uso de ferramentas tecnológicas que permitem inferir (ou auditar) de forma confiável a autoria e a autenticidade da firma ou do documento. Precedentes.

5. O controle de autenticidade (i.e., a garantia de que a pessoa quem preencheu ou assinou o documento é realmente a mesma) depende dos métodos de autenticação utilizados no momento da assinatura, incluindo o número e a natureza dos fatores de autenticação (v.g.,
‘
login
’
, senha, códigos enviados por mensagens eletrônicas instantâneas ou gerados por aplicativos, leitura biométrica facial,
papiloscópica, etc.
).

6. O controle de integridade (i.e., a garantia de que a assinatura ou o conteúdo do documento não foram modificados no trajeto entre a emissão, validação, envio e recebimento pelo destinatário) é feito por uma fórmula matemática (algoritmo) que cria uma impressão digital virtual
,
cuja singularidade é garantida com o uso de criptografia, sendo a função criptográfica
‘
hash
’
SHA-256 um dos padrões mais utilizados na área de segurança da informação por permitir detecção de adulteração mais eficiente, a exemplo do denominado
‘
efeito avalanche
’
.

7.
Hipótese em que as partes - no legítimo exercício de sua autonomia privada - elegeram meio diverso de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, com uso de certificado não emitido pela ICP-Brasil (
Sisbr
/
Sicoop
), tendo o Tribunal de Origem considerado a assinatura eletrônica em modalidade avançada incompatível com a exigência do uso de certificado digital no sistema ICP-Brasil para prática de atos processuais no âmbito do processo
judicial eletrônico apesar de constar múltiplos fatores de autenticação, constantes do relatório de assinaturas eletrônicas gerado na emissão dos documentos em momento
pré
-processual.

[...]

10. A assinatura eletrônica avançada seria o equivalente à firma reconhecida por semelhança, ao passo que a assinatura eletrônica qualificada seria a firma reconhecida por autenticidade - ou seja, ambas são válidas, apenas se diferenciando no aspecto da força probatória e no grau de dificuldade na impugnação técnica de seus aspectos de integridade e autenticidade.

11.
Negar validade jurídica a um título de crédito, emitido e assinado de forma eletrônica, simplesmente pelo fato de a autenticação da assinatura e da integridade documental ter sido feita por uma entidade sem credenciamento no sistema ICP-Brasil seria o mesmo que negar validade jurídica a um cheque emitido pelo portador e cuja firma não foi reconhecida em cartório por autenticidade, evidenciando um excessivo formalismo diante da nova realidade do mundo virtual.

12. Os níveis de autenticação dos documentos e assinaturas dos atos
pré
- processuais, praticados entre particulares em meio eletrônico, não se confundem com o nível de autenticação digital, exigido para a prática de atos processuais.

13.
A Lei 14620/2023, ao acrescentar o § 4o ao art. 784 do CPC, passou a admitir - na constituição e ateste de títulos executivos extrajudiciais em meio eletrônico - qualquer modalidade de assinatura eletrônica desde que sua integridade seja conferida pela entidade provedora desse serviço, evidenciando a ausência de exclusividade da certificação digital do sistema ICP-Brasil
.

14. Recurso especial conhecido e provido para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de execução de título extrajudicial
”
.

(
STJ,
Terceira Turma
,
REsp n. 2150278/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi,
DJe
de 27/9/2024)
.

Conforme assentado pela Corte Superior, a certificação ICP-Brasil confere presunção qualificada de autenticidade, mas não constitui requisito exclusivo de validade dos atos praticados entre particulares, sob pena de indevido formalismo e de restrição injustificada à liberdade das formas de manifestação de vontade. Eventual impugnação à autenticidade da assinatura
eletrônica deve ser feita pela parte a quem o documento é oposto, mediante
demonstração concreta de vício
, o que não se verifica nos autos.

No caso, inexiste qualquer alegação específica de falsidade, adulteração ou ausência de autorização do outorgante, limitando-se a parte apelada a questionar, em tese, o meio tecnológico utilizado, o que é insuficiente para macular a validade do mandato. Ademais, tratando-se de vício meramente formal, seria, de todo modo, sanável, à luz do artigo 76 do Código de Processo Civil.

Assim,
REJEITO

a preliminar de defeito na representação processual.

V O T O
(
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

Superadas as preliminares, passa-se à análise do mérito.

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
GERSON ANTONIO TUNI
contra sentença proferida nos autos da
ação monitória
ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT
, que julgou procedentes os pedidos iniciais para converter o mandado monitório em título executivo judicial, condenando o requerido ao pagamento do saldo devedor decorrente de contrato de crédito pessoal celebrado por meio eletrônico, no valor de R$ 34.542,04 (trinta e quatro mil, quinhentos e quarenta e dois reais e quatro centavos), acrescido dos encargos legais e contratuais.

Eis o teor da sentença objurgada, no que
pertine
:

“[...]

De proêmio, considerando a certidão de decurso de prazo, decreto
a
revelia do(a)

requerido(a), nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil.

A matéria controvertida é exclusivamente de direito e não há necessidade de

produção de outras provas. Assim sendo, passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do

artigo 355, I, do Código de Processo Civil.

Trata-se de ação monitória em que a parte requerida foi revel, nos termos do art.

355, II do CPC.

O(a) requerido(a) foi devidamente citado para os termos da ação, no entanto,

deixou transcorrer “in albis” o prazo para efetuar o pagamento ou opor embargos monitórios

conforme certificado nos autos.

Sem oferecimento de resposta no prazo oportuno, os fatos alegados pela autora

na peça exordial devem ser considerados verdadeiros, nos termos do art. 344 do CPC.

Ressalte-se a que referida presunção é relativa – “juris tantum” – podendo o

magistrado julgar a lide conforme os elementos constantes nos autos, em observância ao

Princípio da Livre Convicção Motivada ou da Persuasão Racional do Juiz, não sendo necessária

a produção de outras provas.

No caso em tela, o negócio jurídico entre as partes resta devidamente

demonstrado pelo documento depositado nos autos, do mesmo modo o débito por meio da

planilha de cálculo, de modo que constam os registros de inadimplência do requerido.

Desse modo, os documentos apresentados pela parte autora constituem prova

escrita do crédito, hábil para a propositura desta demanda.

Assim sendo, entendo cabalmente provado o débito do requerido para com o

requerente, não podendo o mesmo, furtar-se da sua
obrigação.
[...]

Sobre o índice de correção monetária a ser aplicado, tem-se que, a taxa SELIC é

um indexador composto que já conta juros e correção monetária embutidos em sua

composição, assim, somente pode ser aplicada no caso de coincidirem o termo inicial de

juros e correção, caso contrário, deve ser aplicada correção monetária pela tabela oficial do

Tribunal e juros de mora de 1% a.m., com base no art. 406 do Código Civil e art. 161 § 1o

do CTN, como no presente caso, isto porque, a correção monetária aplicada pelo INPC, é o

índice que melhor reflete a corrosão da moeda decorrente da inflação.

[...]

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE A

AÇÃO MONITÓRIA, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial no valor total

de R$ 34.542,04, o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo índice do INPC, a partir da

data em que o título deveria ter sido apresentado para pagamento, devendo ser considerado a

data de sua emissão (art. 397 CC), e acrescido de juros de 1% ao mês desde a citação.

Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e

honorários advocatícios, que fixo 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do

Código de Processo Civil
.

[...]” (Id.
329641396
).

A controvérsia cinge-se à verificação da idoneidade dos documentos apresentados pela instituição financeira para instruir a ação monitória e à alegada inexistência de prova escrita apta a embasar a constituição do título executivo judicial.

Pois bem.

Nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil, a ação monitória exige a apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo, capaz de demonstrar, em juízo de probabilidade, a existência da obrigação. Não se exige prova plena, acabada ou incontroversa, bastando que os documentos apresentados permitam a formação de convicção acerca da plausibilidade do crédito invocado.

A jurisprudência é pacífica em reconhecer a idoneidade desse conjunto documental para fins de constituição de título executivo judicial, caso não elidido por embargos suficientemente demonstrativos da inexigibilidade do débito, o que não se verifica no presente feito. A propósito:

“[...]
1.
Conforme a jurisprudência desta Corte, a prova escrita hábil a instruir a ação monitória não precisa ser absoluta e incontestável, mas sim idônea o suficiente a fim de permitir um juízo de probabilidade acerca da existência da obrigação
.

2. O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória (Súmula n. 247 do
STJ)
.
[...]” (STJ, Quarta Turma,
AgInt
no
AREsp
2556722/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha,
Dje
12/12/2024).

No caso concreto, a instituição financeira instruiu a petição inicial com conjunto documental robusto e coerente, composto por
contrato de abertura de conta (Id. 329641372 -fls. 1/7),
comprovante de contratação da operação de crédito realizada por meio de canais de autoatendimento
(Id. 329641374)
, extrato de liberação do valor na conta do apelante
(Id. 329641373)
, demonstrativo de evolução da dívida
e
planilha de cálculo discriminando encargos, taxas aplicadas e saldo devedor atualizado, além de documentos que evidenciam a utilização do crédito e o inadimplemento das parcelas avençadas

(Id. 329641375)
.

Tais documentos, analisados em conjunto, são suficientes para caracterizar prova escrita idônea, nos moldes exigidos pelo artigo 700 do Código de Processo Civil e pela Súmula 247 do Superior Tribunal de Justiça, a qual expressamente reconhece que o contrato de abertura de crédito, acompanhado de demonstrativo de débito, constitui documento hábil ao ajuizamento da ação monitória.

“
O contrato de abertura de crédito em
conta-corrente
, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória
”
(
Súmula 247
do Superior Tribunal de Justiça)
.

O apelante, por sua vez,
alega abusividade de encargos e
desequilíbrio contratual
,
no entanto,
é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada sob a sistemática dos recursos repetitivos (REsp 1.061.530/RS), no sentido de que as instituições financeiras não estão adstritas ao limite de 12% (doze por cento) ao ano previsto na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), sendo lícita a pactuação de taxas superiores, desde que não
caracterizada onerosidade excessiva ou desvantagem manifestamente exagerada ao consumidor:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO.

(...)
Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios;
ii
) configuração da mora;
iii
) juros moratórios;
iv
) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício.

(...)
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

(...)
3.
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933), em consonância com a Súmula no 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula no 382/STJ. Precedente.

4. Agravo interno não provido”. (STJ.
AgInt
no
AREsp
1015505/BA. Órgão Julgador: Terceira Turma. Julgamento: 18/02/2019. Publicação: 21/02/2019) (
g.n
.).

Na hipótese, conquanto seja admissível

a formulação de impugnaç
ão
de natureza revisional, é imprescindível que a parte, ao sustentar excesso de cobrança ou desproporcionalidade dos encargos, apresente, desde logo, o valor que entende devido, acompanhado de planilha de cálculo demonstrativa e atualizada, nos moldes do que exige o artigo 702, § 2o, do Código de Processo Civil.

“
Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701, embargos à ação monitória.

[...]

§ 2o
Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida
”.

Embora o apelante sustente, em grau recursal, a existência de cláusulas abusivas e a cobrança de encargos excessivos, verifica-se que tais alegações são formuladas de maneira genérica e tardia, uma vez que permaneceu revel durante todo o trâmite do processo em primeiro grau, deixando de impugnar oportunamente a relação jurídica e os documentos que instruíram a ação monitória.

Ainda assim, mesmo ao suscitar a matéria apenas na apelação, não cuidou de indicar, com a precisão mínima exigida, quais cláusulas contratuais reputa ilegítimas, tampouco delimitou o valor que entende incontroverso ou apresentou qualquer demonstrativo aritmético apto a evidenciar a alegada onerosidade excessiva.

A insurgência recursal limita-se à invocação abstrata de princípios do direito do consumidor, dissociada de correspondência objetiva com os elementos constantes dos autos, sem a juntada de planilha de cálculo ou documentação mínima que permita o controle jurisdicional da tese revisional.

Tal deficiência argumentativa impede o exame aprofundado da matéria, não por demandar dilação probatória complexa ou prova pericial, mas porque ausente o substrato fático mínimo que incumbia à própria parte trazer aos autos, mesmo em sede recursal. O ordenamento jurídico não autoriza o acolhimento de impugnações genéricas e desacompanhadas de demonstração concreta do alegado excesso, sob pena de esvaziamento da técnica processual e de indevida ampliação dos limites do contraditório e da ampla defesa.

O entendimento firmado pelos Tribunais corrobora essa posição:

“
APELAÇÃO CÍVEL – MONITÓRIA - CONTRATO BANCÁRIO – EMBARGOS MONITÓRIOS - IMPUGNAÇÃO DO DÉBITO - NÃO APRESENTADO O VALOR CORRETO E NÃO JUNTADO O DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DA DÍVIDA - ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ABUSIVIDADE - EMBARGOS REJEITADOS - HONORÁRIOS RECURSAIS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Ao contrário do que alega a parte apelante, a instituição financeira apresentou cálculo discriminado da dívida acrescida de juros,
por sua vez, a parte apelante não indicou sequer o valor que reputa correto inerente a cobrança ora debatida
. II
- As alegações genéricas de abusividades e cobranças indevidas sem a especificação de quais são elas, somado à falta de indicação do valor do débito e ausência da planilha de cálculo demonstrativa deste, por ocasião da oposição dos embargos monitórios, autoriza a rejeição
.
” (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Privado, apelação 1000107-38.2020.8.11.0036, relator Desembargador Sebastião de Moraes Filho,
Dje
28/05/2024).

“[...]
Tratando-se de embargos à ação monitória por excesso de cobrança, não basta a indicação de cobrança de juros ilegais, devendo ser demonstradas, de forma fundamentada, as irregularidades do cálculo apresentado
pela parte autora, sendo que, no caso, não foi acostado aos autos planilha de cálculo demonstrativa deste, muito menos, indicado o valor correto do débito. II. As alegações genéricas de abusividades e cobranças indevidas sem a especificação de quais são elas, somado à falta de indicação do valor do débito e ausência da planilha de cálculo demonstrativa deste, por ocasião da oposição dos embargos monitórios, autoriza a rejeição destes, de plano, nos termos do art. 702, do CPC
. RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO
”. (TJ/GO, 1a Câmara Cível, apelação 0175369-60.2017.8.09.0042, relator Desembargador Roberto Horácio de Rezende,
Dje
05/12/2018).

Destarte, não se vislumbra qualquer irregularidade no julgamento monocrático que, diante da fragilidade da argumentação revisional apresentada pelo apelante, rejeitou os embargos monitórios, convertendo o mandado inicial em título executivo judicial.

Ressalte-se, ainda, que a contratação por meio eletrônico, mediante uso de senha pessoal e acesso a canais de autoatendimento, constitui prática amplamente aceita no sistema financeiro, sendo reconhecida como válida pela jurisprudência, desde que acompanhada de elementos que demonstrem a efetiva liberação do crédito e sua utilização pelo devedor, circunstâncias devidamente comprovadas nos autos.

Dessa forma, inexistindo vício formal ou material na documentação que instruiu a ação monitória, correta a sentença que julgou procedente o pedido inicial, convertendo o mandado monitório em título executivo judicial.

Ante o exposto, afasto as preliminares de deserção do recurso e de defeito na representação processual, defiro a gratuidade da justiça ao apelante em grau recursal, com efeitos
ex
nunc
, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
de apelação, mantendo-se integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em favor do patrono da parte apelada em 5% (cinco por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil
, observado o disposto no artigo 98,
§
3o do mesmo
Códex
.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026